Tribunal: TJMT
Processo: 1060047-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060047-63.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDA: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVALÊNCIA DE LEI FEDERAL SOBRE LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de diferença de adicional de insalubridade movida contra o Município de São José do Rio Claro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se o adicional de insalubridade devido à recorrente, Agente Comunitária de Saúde, deve ser calculado com base no salário mínimo, conforme previsto na legislação municipal, ou sobre o vencimento ou salário-base, nos termos da Lei Federal no 13.342/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens remuneratórias (art. 7o, IV), o que foi reafirmado pela Súmula Vinculante no 4 do STF, aplicável aos entes federativos, inclusive municipais.
4. A Lei Federal no 13.342/2016, com base na competência da União prevista no art. 198, § 5o, da CF, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando a possibilidade de cálculo sobre o salário mínimo.
5. A EC no 120/2022 reforça esse entendimento ao constitucionalizar o direito ao adicional de insalubridade como componente da remuneração dos agentes comunitários de saúde.
6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a ilegalidade do uso do salário mínimo como base de cálculo e determina a aplicação da base legal federal, inclusive com o reconhecimento de diferenças retroativas e seus reflexos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: " 1. É inconstitucional o uso do salário mínimo, ainda que denominado “municipal”, como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde. 2. A Lei Federal no 13.342/2016, editada com fundamento no art. 198, §5o, da Constituição, vincula os entes subnacionais e estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou salário-base. 3. A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal incompatível com normas constitucionais e federais não configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF. 4. É devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos nas demais verbas remuneratórias."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV; 198, §§ 5o, 7o e 10; EC no 120/2022; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei no 13.342/2016; Lei Municipal no 991/2014, art. 89, II (declarado inconstitucional); Súmula Vinculante no 4 e no 37 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060047-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 035.688.891-61 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026